Tribunal: TJDFT
Processo: 0723633-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 593, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ART. 149 E SEGUINTES DO CPP. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO LAUDO PERICIAL. IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS. LAUDO PERICIAL ORIUNDO DE OUTROS PROCESSOS. UTILIZAÇÃO. DOUTRINA. INVIABILIDADE. ART. 26 DO CP. CRITÉRIO BIOPSICOLÓGICO. INIMPUTABILIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos temos do art. 149 do CPP, “quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal”.
2. A controvérsia dos autos reside em verificar a regularidade da decisão que homologou Laudo Pericial, oriundo de Incidente de Insanidade Mental, que concluiu pela imputabilidade do Apelante.
3. Os quesitos formulados pela Defesa e pelo Ministério Público foram devidamente respondidos no Laudo de Exame Psiquiátrico, que concluiu que o periciando apresentava, à época do crime imputado, plena capacidade de entendimento e autodeterminação.
4. Conforme se depreende do art. 26 do CP, foi adotado o critério biopsicológico para a aferição de eventual inimputabilidade do agente do fato, de modo que não basta que aquele seja acometido por enfermidade ou doença mental, é necessário que o agente tenha afetada ainda a sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento.
5. Em que pese os documentos médicos e demais elementos de provas acostados pela Defesa revelarem algum grau de comprometimento mental do apelante, o Laudo Pericial objurgado é contemporâneo aos fatos objeto dos autos. 5.1. Deve-se destacar que incabível a utilização nestes de Laudo Pericial que conclui pela inimputabilidade do periciando em outro processo criminal, uma vez que se deve verificar, no caso concreto, acerca da eventual inimputabilidade do agente do fato.
6. O Laudo conclui ainda que o Apelante é mentalmente capaz de entender a acusação, eventual condenação e suas consequência, e de se defender em processo criminal, de modo que preservado o seu direito à ampla defesa.
7. Recurso conhecido e não provido.